Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ETICIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. PARTE PREJUDICADA PELO INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA DE QUITAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONSTATADO.
1. O pedido de gratuidade de justiça se revela prejudicado, considerando que, uma vez intimada para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, a ré/apelante optou por realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conduta incompatível com a pretensão de obtenção do benefício, caracterizando preclusão lógica.
2. As razões recursais se encontram em conformidade com as teses e argumentos que foram submetidos ao Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer irregularidade que implique inadmissibilidade do recurso com fundamento na preliminar de inovação recursal.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelo princípio da eticidade, que se revela como um dever acessório de lealdade, cooperação, probidade e confiança, o qual, não dependendo de previsão contratual expressa, exerce uma função integrativa que vincula a atuação das partes durante todo o desenvolvimento da relação obrigacional.
4. O que pretende a recorrente, em suma, é valer-se de seu próprio inadimplemento voluntário para invocar cláusula que previa a rescisão do contrato caso ela deixasse de cumprir com as obrigações assumidas, o que, viola o disposto no artigo 475 do Código Civil, segundo o qual a resolução contratual com base em inadimplemento somente por ser pleiteada pela parte lesada, não tendo a ré/apelante demonstrado qualquer inadimplemento imputável ao autor/apelado.
5. Em relação ao pleito reconvencional, a despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, o acervo documental constante dos autos indica que o recorrido efetuou todos pagamentos relativos à aquisição das cotas, o que está evidenciado nos dez recibos de pagamento assinados pela autora/reconvinte e pelo seu antigo sócio.
6. Ademais, embora a recorrente procure impugnar tais documentos, argumentando que teria recebido apenas parte dos pagamentos em dinheiro, ela não não logrou êxito em demonstrar as alegações de que os valores remanescentes teriam sido pagos pelo recorrido mediante criptomoedas atreladas a esquema de pirâmide financeira ou, tampouco, que os recibos teriam sido assinados sob vício de consentimento, por influência do recorrido.
7. Recurso conhecido e improvido.